Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUST. TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -TUSD. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Processo suspenso em atendimento à ordem do Excelentíssimo Senhor Ministro Herman Benjamin, Relator dos Embargos de Divergência em RESP no. 1.163.020/RS (Tema 986), afetado ao Regime de Repercussão Geral. Fixada a tese em 24/06/2024, é o caso de retomada da tramitação do feito, na forma do art. 1.040, inciso III, do CPC, para aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Tribunal Superior de Justiça no Tema 986: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”

2. Este Colegiado, no julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, confirmando a sentença de procedência, declarou que as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão de energia elétrica (TUST) não integram a base de cálculo do ICMS e condenou o ente federado a restituir à parte autora o montante de R$ 174,35 (cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente aos valores recolhidos indevidamente. Todavia, o julgado vai de encontro à tese firmada pelo STJ no Tema 986, o que torna necessária a sua adequação.

3. Ressalte-se que, ao modular os efeitos da tese, o Ministro Relator Herman Benjamin consignou que “1.Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.
2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

4. Diante do reconhecimento da legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, em precedente vinculante do STJ (Tema 986), a adequação do acórdão e a reforma da sentença são medidas impositivas. Destaca-se que, no caso dos autos, a ação foi proposta em 3/2017 e, no entanto, não houve o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A sentença de procedência, por sua vez, restou proferida em 6/2017. Portanto, o provimento jurisdicional requerido somente foi obtido após o marco temporal estabelecido pelo STJ (27/3/2017) e, assim, não favorece a contribuinte.

5. Reexaminado o acórdão, por força do disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC, com alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido, para conhecer e dar provimento ao recurso interposto. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.